Tribunal: TJPA
Processo: 0818271-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818271-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FURTADO PINTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alegou ter sido vítima de fraude bancária mediante golpe de engenharia social, do qual resultaram a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 62.000,00 e transferências para contas de terceiros desconhecidos, com descontos mensais aproximados de R$ 1.200,00 sobre verba remuneratória de natureza alimentar, pleiteando a imediata suspensão dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos de empréstimo consignado impugnado por fraude; e (ii) estabelecer se os elementos documentais já produzidos evidenciam a probabilidade do direito da parte consumidora diante de indícios de falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos já juntados evidenciam a probabilidade do direito, pois a contestação da transação foi formalizada no dia seguinte ao golpe e demonstra impugnação imediata da contratação.

O relatório de análise de fraude da própria instituição financeira aponta acesso à conta por dispositivo desconhecido, em desacordo com o procedimento ordinário de habilitação presencial, o que reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

A própria decisão agravada, ao determinar diligências sobre as contas destinatárias das transferências, reconhece a existência de indícios concretos de irregularidade nas operações contestadas.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno ligado a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias.

A ausência de comprovação segura, pela instituição financeira, da regularidade da contratação impugnada, em cognição sumária, preserva a plausibilidade da alegação de inexistência de consentimento do consumidor.

O perigo de dano está configurado porque os descontos incidem sobre remuneração de natureza alimentar e comprometem a subsistência da parte agravante e de sua família, caracterizando prejuízo de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para reformar a decisão agravada determinando a imediata suspensão de todos os descontos incidentes sobre a folha de pagamento do agravante RAIMUNDO FURTADO PINTO, relacionados ao empréstimo consignado no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), cujas parcelas mensais de aproximadamente R$ 1.200,00

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado impugnado por fraude é cabível quando a parte consumidora apresenta elementos documentais idôneos que evidenciam a probabilidade do direito. 2. A constatação, pela própria instituição financeira, de acesso por dispositivo desconhecido e de operações atípicas reforça a verossimilhança da alegação de golpe de engenharia social. 3. A continuidade de descontos em folha sobre verba de natureza alimentar configura perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata da cobrança. 4. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando caracterizada falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 370, 932, II, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479, Segunda Seção, j. 27.06.2012, DJe 01.08.2012; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2025, DJe 13.10.2025; TJCE, AI nº 0626122-03.2016.8.06.0000, Rel. Des. Maria do Livramento Alves Magalhães, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2020; TJMG, AI nº 10000220266696001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 11.05.2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0818271-86-2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FURTADO PINTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. — BANPARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAIMUNDO FURTADO PINTO
contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. — BANPARÁ
, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência.

Breve retrospecto processual do 1º grau

Na petição inicial, o autor alegou ter sido vítima de fraude bancária perpetrada mediante golpe de engenharia social. Narra que, em 22/04/2024, recebeu ligação telefônica do número (91) 3181-1981, de pessoa que se identificou como “Paulo Roberto”, suposto funcionário do BANPARÁ, o qual detinha suas informações bancárias (número de conta e agência). Sob pretexto de reativar a segurança da conta, solicitou que o agravante repassasse códigos recebidos, todavia não informou sua senha de sua conta.

No mesmo dia, sem seu consentimento, foi contratado empréstimo consignado no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), seguido de transferências imediatas para contas de terceiros desconhecidos — TED de R$ 20.000,00, transferência interna de R$ 11.000,00, transferência interna de R$ 8.000,00 e liberação ocasional de R$ 3.019,00.

Desde então, sofre descontos mensais de aproximadamente R$ 1.200,00 em sua folha de pagamento de servidor público militar (PM/PA), comprometendo severamente sua renda familiar. Pleiteou liminarmente a suspensão dos descontos.

Transcrevo trecho do dispositivo da decisão interlocutória agravada:

Assim sendo, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida. II) Nos termos do art. 370, do CPC, oficie-se a parte requerida para informe a este juízo se as contas bancárias de titularidade do sr. Weliton Nunes Carvalho e Jamily Stephane Rocha da Silva, conforme os termos da contestação de id 129411683, estão ativas, bem como junte os documentos que comprove a abertura das referidas contas bancárias. III) Pelo princípio da cooperação e em respeito aos artigos, 6º, 9º e 10º do Código de Processo Civil, oportunizo prazo comum de 15 (quinze) dias para que ambas as partes apresentem de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Relativamente às questões de fato, deverão indicar as matérias que consideram incontroversas, bem como aquelas que entendem já comprovada pela prova trazida, enumerando os documentos que servem de suporte a cada alegação. Quanto aos fatos controvertidos, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestarse sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interesse ao processo. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Com ou sem manifestação, devidamente certificada, conclusos para saneamento ou sentença. Intime-se. Cumpra-se. Belém, datado e assinado digitalmente

Inconformado, o agravante
RAIMUNDO FURTADO PINTO
interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que há farta demonstração da fraude — formulário de contestação de transação bancária preenchido no dia seguinte ao golpe, contracheques comprovando descontos mensais de R$ 1.200,00 há 18 (dezoito) meses, e o Relatório de Análise de Fraude (RAF) do próprio banco, que revelou habilitação de dispositivo desconhecido (iPhone 12) sem presença física do titular —, sendo patente a urgência da medida diante da natureza alimentar da verba comprometida.

Ao final, requereu a concessão do efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento.

Contrarrazões apresentadadas.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pelo agravante, com vistas à suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, reputo presentes ambos os requisitos.

A probabilidade do direito mostra-se suficientemente evidenciada pelos elementos documentais já constantes dos autos.

A verossimilhança das alegações é robustecida por três elementos objetivos:

(i) o formulário de contestação de transação bancária preenchido pelo agravante no dia seguinte ao golpe;
ii) o Relatório de Análise de Fraude (RAF) do próprio BANPARÁ, que constatou o acesso à conta por dispositivo desconhecido (iPhone 12), sendo que o próprio banco reconhece que a habilitação de dispositivo deveria ser feita presencialmente em caixa eletrônico; e
(iii) a própria decisão agravada, que em seu item II determinou diligência sobre as contas dos destinatários das transferências (Weliton Nunes Carvalho e Jamily Stephane Rocha da Silva), o que pressupõe o reconhecimento judicial de indícios de irregularidade.”

A relação jurídica travada entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos oriundos de falha na prestação do serviço, inclusive quando decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros.

Nesse sentido, mantenho a jurisprudência transcrita no recurso, na íntegra:

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.’ (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”

A jurisprudência mais recente da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reforça este entendimento. No julgamento do REsp 2.222.059/SP, a Corte decidiu, por unanimidade, que os bancos e as instituições de pagamento são responsáveis por indenizar clientes vítimas de golpes de engenharia social, quando houver falhas na proteção de dados ou na identificação de transações suspeitas:

‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (...) INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. (...) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. (...) 6. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento. (...) 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço.’ (STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07/10/2025, DJe 13/10/2025)”

A ausência, em sede de cognição sumária, de comprovação segura da regularidade da contratação pela instituição financeira agravada reforça a plausibilidade do direito invocado, notadamente diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da alegação de contratação manifestamente impugnada desde o dia subsequente aos fatos.

Também se encontra presente o perigo de dano. Os descontos mensais incidem sobre remuneração de servidor público militar, verba de natureza alimentar, e vêm sendo suportados há meses, com potencial comprometimento da subsistência do agravante e de sua renda familiar. Trata-se, pois, de prejuízo de difícil reparação, cuja persistência recomenda a pronta intervenção jurisdicional.

Ainda sobre o ponto, preservo integralmente a jurisprudência colacionada no texto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGATIVA DE CONTRATO FRAUDULENTO. DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 — Diante da negativa de contratação e restando noticiada a ocorrência de empréstimo fraudulento, necessária se faz a suspensão dos descontos referentes a tal empréstimo consignado até que sejam apurados os indícios de fraude. 2 — O perigo de dano resta demonstrado, na medida em que a demora para a prestação da tutela pode acarretar prejuízo financeiro à parte agravada, haja vista se tratarem de descontos realizados em verba de natureza alimentar, comprometendo assim o seu sustento.” (TJCE, AI 0626122-03.2016.8.06.0000, Rel. Des. Maria do Livramento Alves Magalhães, 4ª Câmara Direito Privado, j. 09/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC. (...) Presente a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos dos empréstimos em folha de pagamento do autor de natureza alimentar, possível a concessão da liminar.” (TJMG, AI 10000220266696001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 11/05/2022)

Assim, à vista do conjunto probatório até aqui produzido, e sem prejuízo de ulterior aprofundamento da instrução no juízo de origem, conclui-se que a decisão agravada merece reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada determinando a imediata suspensão de todos os descontos incidentes sobre a folha de pagamento do agravante RAIMUNDO FURTADO PINTO, relacionados ao empréstimo consignado no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), cujas parcelas mensais de aproximadamente R$ 1.200,00 vêm sendo descontadas desde abril de 2024, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026